Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-61.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-61.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 757.319.161-87 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso e analfabeto contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada em descontos bancários relacionados a “cesta de serviços”.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão são: (i) saber se é nulo o contrato firmado com pessoa analfabeta desacompanhada das formalidades legais; (ii) saber se a cobrança decorrente desse contrato enseja restituição em dobro; e (iii) saber se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. O contrato bancário foi firmado sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, não havendo assinatura a rogo nem subscrição por duas testemunhas, sendo nulo de pleno direito.

4. A cobrança decorrente de contrato nulo, realizada sem engano justificável, impõe a devolução em dobro do valor descontado, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

5. Configura-se dano moral indenizável a cobrança indevida realizada contra idoso, analfabeto, de baixa renda, considerando a violação à dignidade do consumidor e sua hipervulnerabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. Fixado o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por dano moral, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato celebrado com pessoa analfabeta desacompanhado de assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil. 2. A cobrança indevida fundada em contrato nulo enseja devolução em dobro dos valores pagos, salvo engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido em conta de aposentadoria de pessoa idosa e analfabeta configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104, I e III; 595; 944; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Cueva, DJe 14.12.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021; TJPR, Ap. Cív. 0000884-55.2019.8.16.0159; TJMT, N.U 1000400-80.2021.8.11.0033, DJE 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº
1000486-61.2024.8.11.0028
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCARD S.A
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

O requerido comprovou a adesão a CESTA BRADESCO EXPRESSO 4, através de contrato firmado no dia 03 de agosto de 2017.

Logo, o contrato impugnado foi formalizado mediante consentimento da parte autora.

[...]

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]O apelante, um idoso de 72 anos, analfabeto, utiliza sua conta bancária exclusivamente para o recebimento de sua aposentadoria. Sendo uma pessoa que sequer sabe ler ou escrever, o apelante não realiza nenhum tipo de movimentação bancária por conta própria, tampouco possui conhecimento ou compreensão de termos contratuais e números de documentos. [...]
”;

2)
“
[...]conforme demonstrado nos autos, especialmente através do documento de ID 153832017 o apelado vem sendo bombardeados de descontos indevidos e de valores diferenciados [...]”
;

3)
“
[...]o apelado juntou aos autos um suposto termo de adesão, datado de 2017 id 153832018, que estaria prescrito e que jamais foi lido ou compreendido pelo apelante, por ser este analfabeto. Tal documento, além de estar prescrito, não obedece aos procedimentos legais necessários para a contratação de serviços com uma pessoa em condição de analfabetismo, conforme preconizado pelo art. 595 do Código Civil [...]
”; e

4)
“
[...]O apelante, em sua condição de idoso e analfabeto, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, sendo incapaz de entender os contratos que, segundo o apelado, justificariam os descontos. Esta situação agrava ainda mais a prática abusiva, colocando o apelado em evidente má-fé [...]
”.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 270311872) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida, defendendo, em síntese, que:

1)
“
[...]não houve qualquer vício na prestação de serviços. Ou seja, não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco Recorrido, na medida em que os valores cobrados o foram de forma correta [...]
”;

2)
“
[...]o ato atacado pelo Autor foi praticado sem que nenhum ilícito civil possa ser atribuído ao Réu. Sem a culpa imputável a este, isto é, sem a ofensa a um dever de conduta necessária, não há como se lhe imputar qualquer obrigação [...]”
;

3)
“
[...]Ainda que se pudesse olvidar que o Recorrido tenha gerado algum aborrecimento, este aborrecimento não pode dar ensejo a dano moral, com o reconhecimento de que um ato praticado, em conformidade com os padrões legalmente estipulados pelo Sistema Financeiro Nacional [...]
”; e

4)
“
[...]a parte Recorrente não demonstrou ter sido submetido a qualquer situação realmente danosa, especialmente causada pelo Banco Recorrido, de forma a receber a pretendida reparação [...]
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente (autor) busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, visando a declaração de nulidade do contrato de "cesta de serviços", a repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que o contrato é nulo em razão da ausência de formalidades legais necessárias para contratação de serviços com pessoa analfabeta, estando ausentes assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas. Sustenta, ademais, que os descontos realizados em sua conta são indevidos, fazendo jus à repetição em dobro por ausência de engano justificável. Por fim, defende a configuração de dano moral, posto que a cobrança indevida atinge consumidor idoso e analfabeto com parcas condições financeiras.

Já a parte Apelada defende que o contrato foi regularmente celebrado, sendo lícita a cobrança das tarifas bancárias. Aduz, ainda, a ausência de comprovação de dano moral.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a instituição financeira defenda a licitude das cobranças em decorrência do contrato firmado entre as partes referente à cesta de serviços, é certo que o instrumento contratual apresentado não preenche os requisitos do art. 595 do Código Civil.

Consoante dispõe o art. 595 do Código Civil, quando a parte uma das partes é analfabeta, a contratação exige um certo formalismo, de modo que a assinatura se dará a rogo e com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no presente caso. O que se vê no contrato apresentado é que houve apenas a aposição da digital do consumidor, não havendo assinatura a rogo e nem qualquer indicação de que ele fora acompanhado por testemunhas.

Assim, uma vez que a contratação não preencheu os requisitos legais para sua validade, é nulo o contrato de cesta de serviços firmado entre as partes. Nesse sentido é a jurisprudência: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR
PESSOA ANALFABETA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO SE DAR POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO, TODAVIA, NECESSÁRIA ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS (ART. 595, CC). CONTRATO NULO
. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0000884-55.2019.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 04.09.2020)

(TJ-PR - APL: 00008845520198160159 São Miguel do Iguaçu 0000884-55.2019.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 04/09/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02
. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Sob essa ótica, considerando o art. 373, II, do CPC, tenho que a instituição deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Considerando que há nulidade do contrato, visto que firmado com pessoa analfabeta sem atender aos requisitos legais, entendo que deve ser reformada a sentença com a condenação da instituição financeira em realizar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, § único, do CDC, haja vista que não há engano justificável por parte da Apelada.

Nesse sentido, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a devolução em dobro não exige expressa comprovação de má-fé do fornecedor, conforme pode ser visto pelo julgado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável.
Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.
Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque
o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC
. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...]

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Nesse mesmo sentido, transcrevo abaixo julgado desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

(N.U 1000400-80.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, os valores devem ser devolvidos corrigidos pelo INPC a partir da data das cobranças, conforme prevê a Súmula 43 do STJ, e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data das cobranças, conforme Súmula 54 do STJ.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Embora meu posicionamento em outros casos similares seja pela improcedência do dano moral pela simples cobrança indevida de valores, neste caso entendo que o fato narrado ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus a consumidora a ser indenizada como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido. Isso porque se trata de pessoa idosa, aposentada, analfabeta e com renda mensal de um salário-mínimo, de modo que, mesmo se tratando de descontos mensais de valores relativamente baixos, são capazes de afetar negativamente a sua vida financeira.

A respeito do dano moral em casos similares, transcrevo abaixo alguns julgados desta corte e de outros tribunais pátrios: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR RETENÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008 - DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Ainda que a Instrução Normativa INSS 28/2008 tenha regulamentado a modalidade de empréstimo consignado por retenção, é indispensável a declaração de vontade para o reconhecimento do negócio jurídico.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

(N.U 1000920-15.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BANCO QUE NÃO DEMONSTROU INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DO BANCO EM PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ. RESP 1.846.649/MA (TEMA 1061). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIA ARBITRADA DE R$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SOBRE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE PROSPERA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012934120238260047 Assis, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 26/06/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – ÔNUS DO BANCO – TEMA 1061 DO STJ - DESCONTO INDEVIDO
– APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 3º E 17 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA – ARTIGO 14 DO CDC –
CONFIGURAÇÃO DO ABALO MORAL – DANO “IN RE IPSA”
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 – FORMA DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO EDRESP 676.608 – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. - TESE: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. (Apelação Cível Nº 202300811922 Nº único: 0000394-52.2021.8.25.0049 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos) - Julgado em 07/05/2023)

(TJ-SE - AC: 00003945220218250049, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 07/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, posto que se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Declarar a nulidade do contrato de “cesta de serviços” firmado entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade das cobranças ali previstas;

2) Condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo restituir ao consumidor autor os valores descontados de forma indevida de sua conta, corrigidos pelo INPC a partir da data das cobranças, conforme prevê a Súmula 43 do STJ, e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data das cobranças, conforme Súmula 54 do STJ;

3) Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a data da primeira cobrança indevida (Súmula 54 do STJ).

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, majorando os honorários anteriormente fixados em sentença de 10% para 15% sobre o valor da condenação, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025